Tribunal: TJDFT
Processo: 0702541-95.2025.8.07.0008
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto à decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: possibilidade de o recorrente arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, no art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado deve prestar assistência jurídica integral e gratuita quando a parte comprovar a insuficiência de recursos.
4. A prova documental exibida não demonstra a hipossuficiência do recorrente (ID 77081937). Ao contrário, os elementos processuais são indicativos de que o recorrente tem condições de suportar as despesas processuais, independentemente do comprometimento de sua subsistência. Precedente: Acórdão 1992329, 0705987-33.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025.
5. O agravante aufere renda líquida mensal superior a R$4.000,00 (quatro mil reais), considerando a média de seus rendimentos mensais (ID 77081937), o que não o qualifica como hipossuficiente, para os efeitos legais.
6. Outrossim, o agravante não comprovou nenhuma despesa extraordinária, pessoal ou familiar, que o impossibilite de arcar com as custas processuais e o preparo recursal. No mesmo sentido: Acórdão 1915593, 07073937520248070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/9/2024, publicado no PJe: 10/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno desprovido. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/1995). _________ Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 5o, inciso LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1992329, Rel. FERNANDO TAVERNARD, Segunda Turma Cível, j. 23/04/2025; Acórdão 1915593, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, j. 2/9/2024.